Tribunal: STF
Processo: HC 230845
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 177.821.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no contexto da denominada “Operação Xeque Mate”, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, e 180, § 1º, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Ato contínuo, foi manejado recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi desprovido.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes. 



    Alega que “os fatos apurados na investigação, supostamente teriam ocorrido em 2020, não havendo qualquer menção de continuidade delitiva, assim, a significativa passagem do tempo evidencia a desnecessidade da medida, no que pressupõe, repita-se, a contemporaneidade que, in casu, não existe para respaldar a constrição cautelar dos Pacientes.”



    Outrossim, defende “que a prisão neste momento é desproporcional/desnecessária, diante da primariedade e bons antecedentes dos Pacientes, lembrando ainda, que são pessoas com ocupação lícita, e residência fixa na Comarca de Sorriso/MT, ou seja, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantir a instrução processual, diante dos predicados pessoais favoráveis.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, Eminentes Ministros, restando caracterizado o grave constrangimento ilegal, não estando as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devidamente fundamentadas/motivadas empiricamente quanto a necessidade da prisão preventiva, requer: 



    a) seja CONHECIDO e PROVIDO a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, para cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos os Pacientes as suas liberdades de locomoções, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis dos Pacientes, aptos a fundamentar a devida e necessária revogação de suas prisões preventivas, aplicando-se ao caso medidas cautelares alternativas à prisão, que surtirão, no entender destes subscritores, a eficácia necessária para a garantia da ordem pública, preservação da aplicação da lei penal, e eventual futura instrução processual, expedindo, por consequência, o competente alvará de soltura, por ser medida de direito e de justiça, pois não vislumbra-se mais a necessidade da manutenção da medida extrema neste momento processual, principalmente diante as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, que alterou os requisitos da prisão preventiva e alterou dispositivos no CPP que tratam de medidas cautelares, mormente se verificarmos, ainda, que as decisões impugnadas não afastaram, fundamentadamente, individualmente de forma concreta, com relação aos Pacientes, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, limitando-se a afirmar que a gravidade dos crimes e as circunstâncias dos fatos revelam-se inadequadas e ineficientes a caso, havendo, ainda, a falta de individualização nas condutas dos investigados, ausência de individualização dos pressupostos da prisão preventiva, vez que o ergástulo cautelar está fundamentado apenas nos indícios de autoria e materialidade, considerando, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a presente data e a suposta ocorrência dos fatos delituosos, bem como, que os Pacientes foram denunciados por poucos delitos e todos sem elevada gravidade, esvaindo-se os fundamentos pela qual lhes fora decretada inicialmente o ergástulo cautelar. 



    b) seja no mérito ratificada a ordem liminar deferida ou, caso negada, seja concedida, na remota hipótese de indeferimento dos pedidos acima descritos, desvencilhando-se os Pacientes da opressão forçada de que são reféns, em decorrência direta da procedência desta Ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar apresentado.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a , da Constituição Federal, in verbis :



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores , se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores . E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    [...] Informam os autos que ‘Danilo disponibilizava sua conta bancária para a realização de operações, aparentemente, fraudulentas para a organização criminosa; e Valdelírio, facilitaria a lavagem de dinheiro, por meio da sua empresa (V Motors Comércio de Veículos Ltda.)’, portanto, ‘os favorecidos seriam, também, responsáveis pela lavagem do dinheiro adquirido por meio dos delitos cometidos pelo grupo criminoso’, que ‘teria movimentado mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais)’. 



    O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos: 



    [...]



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, apesar de ter sugerido, destituído de base fática, sobre ‘possibilidade de fuga do distrito da culpa’, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a necessidade de cessar a atividade de organização criminosa. 



    Portanto, o decreto preventivo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual revela-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa estruturada e com nítida divisão de tarefas, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita.



    [...]



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “o decreto preventivo vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual revela-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata a existência de organização criminosa estruturada e com nítida divisão de tarefas, dado o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita.”



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/9/2022)



    Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Hipótese de paciente preso preventivamente, com outros 18 corréus, pelo tráfico de “mais de 300 kg de substância entorpecente” (cocaína) e, também, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 5. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do acionante justifica-se “em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, aparentemente, integra organização criminosa, exercendo função de extrema relevância”. 6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 223.866-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processo penal. 3. Não exaurimento da jurisdição. Supressão de instância. Precedentes. 4. Prisão preventiva. 5. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima. 6. Legalidade da constrição fundamentada no modus operandi do delito. 7. Ausência de teratologia no decreto prisional a justificar a indevida supressão. 8. Condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 9. Agravo regimental a que se nega seguimento. (HC 226.866-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/7/2023)



    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    De outro lado, cumpre ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento em que se efetivou a prisão, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Por fim, destaco que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente